Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-63.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL PARA AVERIGUAÇÃO DE FRAUDE. LEGITIMIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou extinto o processo quanto ao pleito obrigacional, em razão da perda superveniente do objeto e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que é cliente da instituição bancária requerida e que teve a sua conta bloqueada para realização de transferência, ficando com um saldo retido de R$ 2.941,85 (dois mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Ressaltou que já havia tentado o desbloqueio administrativo, contudo, não obteve êxito. Pontuou que todas as transações foram realizadas por ele, não havendo nenhuma tentativa de fraude que justificasse o bloqueio. Afirmou que os valores bloqueados são de sua titularidade e que estão prejudicando o sustento de sua família.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 55353246).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da presença de prejuízo moral ao autor, ante o bloqueio temporário de sua conta.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente alegou que teve o seu dinheiro bloqueado quando precisava realizar pagamentos, compras de alimentos e remédios para si e para sua família. Ressaltou que não foi avisado do bloqueio, nem de evento fortuito ou de força maior, caracterizando falha na prestação dos serviços. Pontuou que os fatos narrados não configuram mero aborrecimento, mas um transtorno que invade a seara da intimidade da pessoa, tendo em vista o atendimento ineficaz da empresa ré. Aduziu que o recorrente não tem como demonstrar a dor, tristeza e humilhação, por meio de documentos, perícias ou depoimentos, mas o dano moral resta comprovado diante de uma presunção natural. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
7. Na inicial o autor informou que verificou que o saldo de sua conta estava bloqueado e que, em 25/5/2023 efetuou protocolo junto à plataforma consumidor.gov, ingressando com a ação judicial no dia seguinte. Em sede de contestação, a empresa informou que a conta já havia sido desbloqueada, antes mesmo da citação, sendo que o procedimento bancário se deu em razão da suspeita de movimentação indevida, conforme diretriz do Banco Central. No presente recurso, não há discussão quanto ao encerramento da conta ocorrido posteriormente e a matéria cinge-se à indenização por danos morais em razão da indisponibilidade temporária dos recursos da conta.
8. Para a configuração da ofensa moral passível de indenização é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, embora o recorrente alegue que a situação lhe causou dificuldades para o seu sustento e de sua família, bem como atingiu a sua honra, imagem e dignidade, não houve demonstração de tais prejuízos. A situação dos autos, embora tenha trazido aborrecimentos ao autor, estava prevista do contrato de prestação de serviços, conforme cláusula 3, item 3.3.3 (ID 55351555) apontada na contestação e não impugnada. Ademais, a situação não se amolda àquelas em que o dano moral é presumido (in re ipsa) e carece de demonstração dos alegados prejuízos com a inacessibilidade momentânea dos recursos, os quais não foram comprovados nos autos, o que seria de fácil realização pelo recorrente, como a demonstração de contas a vencer no período e demais constrangimentos alegados. Dano moral não configurado.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.